Tribunal: TJDFT
Processo: 0723018-57.2025.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESCISÃO ANTECIPADA. CLÁUSULA PENAL. INTERPRETAÇÃO CONTRATUAL. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. ART. 413 DO CC/02. REDUÇÃO EQUITATIVA DA MULTA. POSSIBILIDADE. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Apelações Cíveis interpostas contra sentença que, nos autos da ação de cobrança de multa contratual decorrente de rescisão antecipada, julgou parcialmente procedente o pedido autoral para reconhecer a validade da cláusula penal e a metodologia contratual de cálculo, mas promover a redução equitativa do valor da penalidade.
2. A Autora/Apelante pleiteia a condenação do Requerido ao pagamento integral da cláusula penal prevista no contrato, ao passo que o Requerido/Apelante sustenta a necessidade de interpretação restritiva da cláusula e de redução mais acentuada da penalidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão que consistem em: (i) definir se a cláusula penal prevista no contrato é válida e corretamente interpretada quanto a sua base de cálculo; (ii) estabelecer se o cumprimento substancial do contrato autoriza a redução equitativa da penalidade; e (iii) fixar o patamar adequado da multa contratual à luz do art. 413 do CC/02.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O contrato foi celebrado entre pessoas jurídicas, em relação empresarial paritária, com sucessivos aditivos negociados, afastando a aplicação automática das regras protetivas próprias dos contratos de adesão.
5. A cláusula penal, em contratos empresariais paritários, deve ser interpretada de modo a preservar sua função prefixadora de perdas e danos (arts. 408 e 412 do CC/02), não se justificando leitura que esvazie sua eficácia econômica.
6. Inexistindo ambiguidade relevante, não se aplica automaticamente a interpretação mais favorável ao aderente (art. 423 do CC/02), especialmente em contratos empresariais.
7. Reconhecida a validade da cláusula penal e a correção da metodologia contratual de cálculo, o valor apurado revela-se, em abstrato, compatível com o ajuste celebrado.
8. Todavia, o art. 413 do CC/02 consagra norma de ordem pública que impõe ao julgador o dever de reduzir equitativamente a cláusula penal compensatória, estipulada para a hipótese de rescisão antecipada do contrato de prestação de serviços, quando a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio.
9. No caso concreto, a redução da multa contratual deve considerar o elevado grau de cumprimento da obrigação, correspondente a aproximadamente 96,28% (noventa e seis vírgula vinte e oito por cento) dos 60 (sessenta) meses do período de vigência do ajuste, bem como a forma de execução da contraprestação, de modo a evitar desproporcionalidade e enriquecimento sem causa.
10. A redução da multa não exige correspondência matemática estrita com o período inadimplido, devendo observar juízo de equidade, a natureza do contrato, a finalidade da penalidade e a vedação ao enriquecimento sem causa.
11. A manutenção do valor fixado na r. sentença mostra-se excessiva diante do reduzido inadimplemento e do proveito econômico projetado para o período remanescente do contrato.
12. A fixação da multa em patamar intermediário preserva a função coercitiva e compensatória da cláusula penal, sem impor encargo desproporcional ao devedor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Apelações conhecidas, sendo a da Autora não provida e a do Requerido parcialmente provida.
Teses de julgamento:
1. A cláusula penal prevista em contrato empresarial é válida quando interpretada de forma sistemática e compatível com a finalidade econômica do ajuste.
2. O adimplemento substancial da obrigação autoriza a redução equitativa da cláusula penal, nos termos do art. 413 do CC/02, como norma de ordem pública.
3. A redução da multa contratual deve observar juízo de equidade, vedada a correspondência matemática estrita entre o período inadimplido e o valor da penalidade.
Dispositivos relevantes citados:
CC/02, arts. 112, 113, 408, 413 e 423; CPC/15 art. 85, §§ 2o e 11.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.447.247/SP; STJ, REsp 1.641.131/SP